Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735493-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Despacho 1. A petição de ID no 48834169 e os documentos anexados (ID no 48834170 – 48834172) não atendem, integralmente, ao despacho de ID no 48030960. 2. Concedo o prazo de 24 horas para que o apelante apresente os extratos bancários recentes de todas as contas bancárias que movimenta e outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro